Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748798-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUANN GUIMARAES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da r. decisão (ID 53454250, fls. 25/29) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Luann Guimarães Rodrigues, ao decidir os embargos de declaração opostos contra a sentença, aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID 175088841, na origem). O Agravante manejou Embargos de Declaração (ID 175758134, na origem), que foram rejeitados e, na oportunidade, foi fixada multa com fundamento no caráter protelatório do recurso manejado. Trata-se, na hipótese, de agravo de instrumento interposto em face de sentença, levando em consideração a função integrativa dos embargos de declaração. Nesse cenário, o manejo desse recurso no caso concreto constitui erro grosseiro, na medida em que o cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator